Tribunal: STF
Processo: HC 245097
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edilson Rodrigues Barbosa contra decisão monocrática de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que indeferiu pleito de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo regimental no Recurso Especial 0000003-44.2017.6.15.0062/PI, nos seguintes termos:  



    Trata-se de pedido de tutela cautelar incidental formulado por Edilson Rodrigues Barbosa para a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo regimental em recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE/PB), mediante o qual foi confirmada sua condenação pela prática do crime de uso de documento falso com finalidade eleitoral (art. 353 do Código Eleitoral – CE).



    Por meio da decisão de ID nº 160334182, neguei seguimento ao agravo em recurso especial, assentando a inocorrência de violação ao art. 275 do Código Eleitoral (CE), bem como a incidência das Súmulas nº 24 e 30/TSE como óbice ao conhecimento do recurso.



    Sobreveio o agravo regimental de ID nº 160372181, ainda pendente de julgamento.



    O requerente entende que a probabilidade de seu direito repousa na incidência do postulado da insignificância ao caso concreto, matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que não tenha sido analisada pela Corte Regional no julgamento dos embargos de declaração. Isso porque, o fato não ostentaria potencialidade lesiva, já que: (i) o documento fraudado não foi decisivo para o deferimento de seu registro de candidatura no pleito de 2016; (ii) durante o procedimento de impugnação, foi submetido a teste de escolaridade que comprovou sua alfabetização; (iii) a juntada da Carteira Nacional de Habilitação ao registro de candidatura gerou presunção de escolaridade, conforme dispõe a Súmula nº 55/TSE.



    Ademais, aduz a probabilidade do provimento do agravo regimental com base na violação ao dever de fundamentação, uma vez que o precedente invocado na aplicação da Súmula nº 30/TSE não se assemelha aos contornos fáticos tratados nos presentes autos, no qual “não se está a discutir quanto à materialidade ou a autoria da suposta falsificação”, mas pretende-se o reconhecimento da “existência de outros documentos capazes de provar a alfabetização do senhor Edilson, e assim, por consequência inafastável, retirar qualquer potencialidade lesiva da conduta, incidindo causa de excludente de tipicidade: a insignificância do ato” (ID nº 162100875, fl. 24).



    Quanto ao perigo da demora, o requerente expõe que é pré-candidato ao cargo de prefeito do Município de Boqueirão/PB e que a condenação é um óbice ao requerimento de registro de candidatura, cujo prazo se encerra no próximo dia 15 de agosto, uma vez que atrai a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90.



    Alternativamente, requer a concessão do habeas corpus de ofício, pois, sob pena de grave e irreparável perecimento de seu direito.



    É o relatório. Decido.



    O exame preambular da controvérsia não autoriza, com base nos argumentos suscitados, a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto.



    Em análise do pleito, registro que a “concessão da tutela de urgência é medida excepcional e exige a concomitante presença da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e do perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora)”. Nesse sentido, quando “se trata da atribuição de efeito suspensivo a recurso especial ou a agravo, a plausibilidade jurídica é verificada a partir da perspectiva do êxito na pretensão recursal, aferida, por sua vez, segundo o exame perfunctório de sua admissibilidade, de sua provável procedência e de sua concordância com a jurisprudência dominante deste Tribunal Superior” (AgR-TutCautAnt nº 060075619/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.4.2022).



    Com isso em mente, recorto, de início, o quadro fático emoldurado na origem para melhor compreensão da matéria.



    No acórdão em cujos efeitos repousa a pretensão de suspensão, consta que o requerente foi condenado pelo Juízo da 62ª Zona Eleitoral do Município de Boqueirão/PB em razão da “utilização de certificado falsificado de conclusão do ensino fundamental, apresentado por ocasião do registro de candidatura do recorrente para o cargo de Vereador do município de Boqueirão, no pleito de 2016” (ID nº 159778597).



    No recurso especial interposto contra esse acórdão, foram deduzidas três teses: (i) violação ao art. 275 do CE, uma vez que o TRE/PB não teria se pronunciado acerca dos requisitos para aplicação do postulado da insignificância, e; (ii) ausência de relevância jurídica na conduta, uma vez que o diploma falsificado não foi determinante para o deferimento de seu registro de candidatura, pois sua escolaridade foi comprovada por meio de teste de alfabetização e Carteira Nacional de Habilitação; (iii) dissídio jurisprudencial com o julgado do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) no Recurso Criminal nº 3570, que excluiu a tipicidade em caso semelhante, no qual foi apresentada Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



    Em juízo perfunctório, não observo probabilidade de êxito das referidas teses.



    Conforme demonstrado na decisão desta relatoria, os embargos de declaração opostos na origem revelaram a nítida pretensão de rejulgamento da causa, uma vez que a tese de aplicação do instituto da insignificância penal se relaciona, diretamente, com a atipicidade da conduta, supostamente decorrente da ausência de relevância jurídica no uso do documento falso com finalidade eleitoral, questão de mérito que foi devidamente afastada no recurso criminal.



    A mera pretensão de modificar o acórdão desfavorável é incompatível com a via dos embargos rejeitados na origem, motivo pelo qual não se afigura possível o provimento do recurso com base na tese de violação ao art. 275 do CE. Complementarmente, dada a relevância dos valores tutelados pelo direito penal eleitoral, relacionados à lisura do processo eleitoral e, em sentido mais amplo, à defesa do próprio regime democrático, os precedentes desta Corte Superior têm orientado a não aplicação da regra de insignificância aos crimes eleitorais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REspEl nº 1188716/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13.6.2011; AgR-AI nº 10672/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25.11.2010; e AI nº 13146/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2.8.2017.



    Assim, nem mesmo como questão de ordem o argumento revela aptidão para prosperar, uma vez que o art. 353 do CE resguarda bem jurídico de expressivo valor para a integridade do processo democrático, qual seja, a fé pública eleitoral.



    No mérito, a perspectiva do êxito na pretensão recursal é bastante diminuta.



    Quanto aos elementos probatórios, extrai-se do acórdão recorrido que: (i) o requerente apresentou certificado falso de conclusão do ensino fundamental no ano de 2014 no requerimento de registro de candidatura para o cargo de vereador no pleito de 2016; (ii) o documento fraudado apresentou características que o tornavam verossímil, não se tratando de falsificação grosseira; (iii) os funcionários da escola estadual citados no certificado não reconheceram as assinaturas nele firmadas, declararam que o recorrente não fez parte do corpo discente entre os anos de 2006 e 2015 e que a instituição não ofertava a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ensino fundamental, conforme constou do documento; (iv) com base no certificado falso, o próprio requerente declarou que tinha instrução de nível fundamental no formulário de registro de candidatura, o que evidencia o dolo específico.



    Assim, em uma primeira análise, a conclusão da Corte Regional de que foram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como, o dolo específico de violar a fé pública eleitoral, não prescindiria do vedado revolvimento de fatos e prova (Súmula nº 24/TSE).



    Ademais, tratando-se de delito formal, que não exige resultado prático para sua configuração, a simples juntada do certificado de escolaridade falso no requerimento de candidatura é capaz de revelar todo o desvalor da conduta, independentemente de qualquer repercussão jurídica em seu processo de registro.



    Desse modo, compreendo que o Tribunal de origem aplicou o direito à espécie a partir da orientação firmada por esta Corte Superior no AgR-AREspEl nº 7381/PB (Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 5.12.2023), segundo a qual “a declaração de escolaridade inverídica e o uso dos diplomas falsos no contexto de registro de candidatura comprovam a vinculação direta dos delitos ao pleito de 2016, o que permite o enquadramento dos fatos nas hipóteses tipificadas nos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral”.



    O acórdão se amolda, portanto, ao entendimento desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula nº 30/TSE, óbice que, ademais, impediria o provimento do agravo com base na suposta divergência.



    Ainda que assim não fosse, a análise do dissídio demandaria a confirmação de que o requerente apresentou sua CNH nos autos do registro de candidatura, fato que não foi mencionado pela Corte Regional no acórdão recorrido. Tal circunstância atrairia, uma vez mais, a incidência da Súmula nº 24/TSE.



    Nesse sentido, por ora, não vislumbro probabilidade do direito invocado, sem prejuízo de um estudo mais profundo na oportunidade que sobrevirá, em razão da análise do agravo regimental pendente de julgamento. Por fim, considerando que não foi noticiada ameaça ou constrição imediata à liberdade ambulatorial do requerente, não há constrangimento ilegal a ser remediado na via do habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo em recurso especial. (doc. 19 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    a) O conhecimento do presente habeas corpus, uma vez satisfeita a hipótese de cabimento reiteradamente pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;



    b) A concessão da medida de liminar para conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto nesse Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, dado ser a matéria ventilada na presente ação de ordem pública, conhecida a qualquer tempo e instância, com o fim de evitar danos de difícil reparação;



    c) Requerendo que ao final seja a presente julgada PROCEDENTE, com a confirmação da tutela de liminar concedida;



    d) Alternativamente, na hipótese de este Colendo Tribunal não entender pelo deferimento desse writ em epígrafe, roga-se pela concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 647-A do CPP. (doc. 1, pp. 31-32).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que indeferiu pleito de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo regimental no Recurso Especial 0000003-44.2017.6.15.0062/PI (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    3. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TRE/RJ e TSE). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.319 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 16/10/2023 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    3. Agravo interno desprovido. (HC 220.239 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Kassio Nunes, Segunda Turma, DJe 3/5/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    [o] objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir. (HC 240.891 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/06/2024 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ.



    II – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Distribuição do feito no Superior Tribunal de Justiça. Discussão alheia à liberdade de locomoção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º).



    2. A controvérsia dos autos – distribuição do feito no STJ, por prevenção – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.686 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/8/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator